Tribunal: CARF
Processo: 10825.722719/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722719/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.686 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
JOSÉ ANTÔNIO FOGANHOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/09/2013
CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra.
CLASSIFICAÇÃO DA OBRA. ESTRUTURA METÁLICA.
A edificação será enquadrada no tipo 12 (mista) na hipótese de uso de estrutura
de metal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para que o enquadramento da obra seja alterado para tipo 12. Vencido o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra o contribuinte em epígrafe,
relativo a lançamento de contribuições sociais para a previdência social de segurados e da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722719/2013-88
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722719/2013-88

incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e
da contribuição social para Outras Entidades e Fundos (Terceiros), incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados em obra de construção civil de pessoa física, apurada
por aferição indireta, conforme Relatório Fiscal, fls. 20/24.
Cientificado do lançamento, o autuado apresentou impugnação, fls. 85/106,
questionando o enquadramento da obra como no tipo 11 (alvenaria) e não no tipo 12, pois a
construção foi edificada com materiais mistos.
Foi proferido o Acórdão 06-65.798 - 7a Turma da DRJ/CTA, fls. 112/116, que
julgou improcedente a impugnação. Consta do acórdão recorrido que:
A controvérsia constante do presente processo refere-se apenas ao enquadramento da
obra. O citado artigo 349 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009 (com a
redação vigente na época da lavratura do Auto de Infração), estabelece:
Art. 349. Quanto ao tipo, as edificações serão enquadradas da seguinte forma:
I - tipo 11 (onze), alvenaria;
II - tipo 12 (doze), madeira ou mista, se ocorrer uma ou mais das seguintes
circunstâncias:
a) 50% (cinquenta por cento) das paredes externas, pelo menos, for de madeira, de
metal, pré-moldada ou pré-fabricada;
b) a estrutura for de metal;
[...]
No Laudo de Vistoria - Passer Hotel - de fls.3/4, temos que o engenheiro civil, Sr. José
Henrique Paccola, CREA 060.128.135-5, afirma sobre a obra que se trata de prédio de 3
pavimentos, onde foi utilizado materiais com características mistas (aço, alvenaria de
tijolos cerâmicos aparente, concreto e gesso), o qual está sendo utilizado para hotelaria.
[...]
Neste ponto cabe constatar que não há nos autos o projeto estrutural do prédio para
comprovar a afirmação de que houve a utilização de estrutura metálica portante em toda
sua estrutura. Ressalte-se que a citada norma fala em "estrutura de metal" (alínea b do
inciso II do art.349 da IN 971/2009) e não predominantemente de metal, como consta
no referido Laudo. (grifo nosso)
Cientificado do Acórdão em 10/4/2019 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 120),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 9/5/2019, fls. 124/126, afirmando que a
controvérsia é somente no enquadramento da obra. Informa que utilizou materiais mistos e que
apresenta, juntamente com o recurso, em complementação, o projeto estrutural do prédio, a
comprovar a afirmação que houve a utilização de estrutura metálica portante em toda a estrutura
e que mais de 50% da obra foi realizada com material misto, em conformidade com o
enquadramento da obra na categoria 12 – obra mista. Requer que a obra seja enquadrada na
categoria 12 – obra mista
Em documentos de fls. 136/166 foram juntados laudo de vistoria, as plantas e os
diagramas de montagem da estrutura metálica.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722719/2013-88

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
Conforme relatado, no acórdão recorrido não se entendeu pelo enquadramento da
obra na categoria 12 e sim na categoria 11, por não restar comprovado o cumprimento dos
requisitos para enquadramento na categoria 12, conforme determina a Instrução Normativa RFB
no 971, de 13/11/2009 (na redação vigente na época da lavratura do Auto de Infração):
Art. 349. Quanto ao tipo, as edificações serão enquadradas da seguinte forma:
I - tipo 11 (onze), alvenaria;
II - tipo 12 (doze), madeira ou mista, se ocorrer uma ou mais das seguintes
circunstâncias:
a) 50% (cinquenta por cento) das paredes externas, pelo menos, for de madeira, de
metal, pré-moldada ou pré-fabricada;
b) a estrutura for de metal;
[...]
§ 1o A classificação no tipo 12 (doze) levará em conta unicamente o material das
paredes externas ou da estrutura, independentemente do utilizado na cobertura, no
alicerce, no piso ou na repartição interna.
§ 2o Se o projeto e o memorial aprovados pelo órgão municipal não permitirem
identificar qual material foi utilizado na estrutura ou nas paredes externas, a
classificação será feita no tipo 11 (onze).
[...]
§ 5o Toda obra que não se enquadrar no tipo 12 (doze) será necessariamente enquadrada
no tipo 11 (onze), mesmo que empregue significativamente outro material que não
alvenaria, como por exemplo: plástico, vidro, isopor, fibra de vidro, policarbonato e
outros materiais sintéticos.
Contudo, no recurso, o contribuinte junta a documentação, inclusive os esquemas
de montagem da estrutura metálica, laudo e fotos do prédio que fora construído.
As provas apresentadas demonstram que a estrutura do prédio foi realizada por
meio de estrutura metálica, o que determina o enquadramento no tipo 12, conforme art. 349
acima citado.
CONCLUSÃO
Sendo assim, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para que o enquadramento da obra seja alterado para tipo 12.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722719/2013-88

Fl. 175
DF CARF MF
Original